Tribunal: TJSP
Processo: 1018634-67.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inexistência – Rediscussão do mérito com nítido caráter infringente – Impossibilidade – Aspectos relevantes abordados de forma precisa e objetiva – Erro material corrigido ex officio – Prequestionamento – EMBARGOS REJEITADOS.